Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748424-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LAURA FEU CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGR – Administração e Participação Ltda e outros, contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos n. n 0710139-89.2019.8.07.0015, que determinou a indisponibilidade de diversos bens imóveis da agravante, com fundamento na necessidade de preservação do patrimônio para satisfação de créditos. Eis a r. decisão agravada (ID da origem 210433571): “Trata-se de apuração de haveres. Acolho o parecer Ministerial de ID. 203764589, o qual adoto como razão de decidir. Assim, a fim de preservar o superior interesse dos menores quanto ao recebimento dos haveres a serem apurados ao final desta demanda, à Secretaria para que promova a restrição de indisponibilidade sobre os imóveis (i) SIA Trecho 04 Lote 370; (ii) SIA Trecho 04 Lotes 460 ao 530; (iv) SHC SQS 114 BL A Apt. 604; (v) SHIS QL 12 Cj. 03 Casa 18 - Lago Sul; (vi) SHIS QL 20 Cj. 1 Casa 12 - Lago Sul; (vii) SHN QD 2 BL H Apt. 1611 - Metropolitan Flat. Indefiro o pedido de ID. ID. 210036587, uma vez que a avaliação do imóvel é necessária para a apuração dos haveres. Esclareço, por oportuno, que a avaliação do imóvel não implica que este será objeto de constrição judicial, até porque, conforme informações constantes nos autos, o bem pertence a terceiros. Ademais, a questão referente ao objeto da perícia, mais especificamente, a relação dos bens imóveis a serem avaliados, já foi amplamente debatida no presente processo, conforme consta no ID 187832670. O debate foi devidamente apreciado e resolvido por este juízo, conforme decisão proferida no ID 188011146. Aguarde-se a conclusão da perícia.” Embargos de declaração assim decidido (ID 213797228 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, os imóveis pertencentes à AGR podem ser objeto de constrição, já que não recebem a mesma proteção conferida ao patrimônio da recuperanda ETEC (no processo no 0015965-45.2016.8.07.0015), ainda que tenham constado do seu plano de recuperação judicial (conforme artigo 60 da Lei 11.101/05). Quanto ao imóvel supostamente alienado pelo Banco Daycoval, entendo que os documentos não comprovam que o mesmo não é de titularidade da AGR. Caso essa hipótese se verifique, o prejudicado poderá peticionar nestes autos solicitando o desbloqueio ou ainda terá a via dos embargos de terceiros para tutelar seus interesses. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.” A parte agravante alega, em suma, que os imóveis objeto da decisão recorrida já foram alienados no âmbito de plano de recuperação regularmente aprovado, conforme demonstrado na Recuperação Judicial no 0015965-45.2016.8.07.0015. Sustenta que "a decisão contraria disposições legais ao alcançar bens já alienados com autorização judicial" e que "a manutenção da medida representa violação ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005" (p. 12 das razões recursais - ID 66151360). Ao final requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão que determinou a indisponibilidade dos imóveis da Agravante, até o julgamento final deste Agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida. Preparo no ID 66151361. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação não está configurado, considerando que a indisponibilidade determinada pelo juízo a quo não impede, por si só, a continuidade das atividades da agravante ou a execução do plano de recuperação judicial. Ressalta-se que a medida de constrição é de fácil reversibilidade e pode aguardar para, se o caso, ser reavaliada no julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Ademais, considerando que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, não se verifica a necessidade de intervenção liminar para assegurar o resultado útil do processo. A matéria será apreciada em seu mérito pelo e. Colegiado, em breve oportunidade. Ausente, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator